Tribunal: TJES
Processo: 0011352-97.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Pagamento Indevido; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011352-97.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA- ME
APELADO: LAVIOLA TENIS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011352-97.2017.8.08.0021

APELANTE:
LAVIOLA TÊNIS LTDA - ME

APELADA:
SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
contra a sentença de fls. 71/74, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão constante da ação manejada por
LAVIOLA TÊNIS LTDA - ME
.

Aduz a recorrente (fls. 76/91) que o débito possui razão de ser, uma vez que se refere à venda de produtos e comodato de um equipamento, tendo, inclusive, apresentado a nota fiscal e comprovante de entrega das mercadorias, assim como não devem prosperar os danos morais e, caso sejam mantidos, seja minorado o
quantum
indenizatório e aplicada a Taxa Selic para correção dos juros moratórios.

Contrarrazões, às fls. 96/100, pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de manifestação do
Parquet
de segundo grau (id. 3192209).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 11 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por
SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
contra a sentença de fls. 71/74, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão constante da ação manejada por
LAVIOLA TÊNIS LTDA - ME
.

Aduz a recorrente (fls. 76/91) que o débito possui razão de ser, uma vez que se refere à venda de produtos e comodato de um equipamento, tendo, inclusive, apresentado a nota fiscal e comprovante de entrega das mercadorias, assim como não devem prosperar os danos morais e, caso sejam mantidos, seja minorado o
quantum
indenizatório e aplicada a Taxa Selic para correção dos juros moratórios.

Inicialmente, pelo que se vê dos autos, o documento de fls. 57 (e-mail) comprova a veracidade da cobrança.

De outro lado, muito embora a apelante argumente em sentido contrário, não se vislumbra prova da entrega das referidas mercadoria ou possível prestação dos serviços. O que se constata é apenas uma comunicação entre as partes onde se evidencia uma suposta transação, mas não é prova patente da relação mercantil.

Sobre o tema, vale citar o seguinte julgado do colendo STJ, que deve ser interpretado a
contrario sensu
:

[...] 2. O Tribunal a quo, com fundamento na prova documental juntada aos autos, concluiu pela validade das duplicatas, pois ficou comprovada a contratação mercantil e o recebimento das mercadorias. [...] (AgInt no AREsp nº 690.790/AM, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 23/11/2016).

Assim, demonstrada a ilegitimidade da cobrança, mostra-se patente o abalo moral indenizável que se configura
in re ipsa
.

A respeito vem decidindo o colendo STJ:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. [...] (AgInt no AREsp nº 1.867.219/SP, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJe 5/10/2022).

[...] 2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. [...] (REsp nº 1.564.955/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 15/2/2018).

No que se refere ao
quantum
indenizável, mostra-se adequado o valor fixado na instância
a quo
(R$ 3.000,00), de modo que, com espeque no método bifásico de arbitramento, entendo que se enquadra no que vem decidindo o colendo STJ:

[...] 1. O quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral decorrente de protesto indevido de título de crédito, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização. Impossibilidade de infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7/STJ. [...] (AgRg no REsp nº 1.519.499/SC, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 11/12/2015).

Por fim, no que se refere ao índice de correção dos danos morais, assiste razão à recorrente, de modo que devem incidir juros de mora desde a data da citação, ocasião em que se aplicará a Taxa Selic, que não se cumula com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Mediante tais fundamentos,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de modo que passo a fixar a incidência dos juros de mora desde a data da citação, ocasião em que se aplicará a Taxa Selic, que não se cumula com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, deixando de alterar a verba honorária estabelecida em primeira instância.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011352-97.2017.8.08.0021

APELANTE:
LAVIOLA TÊNIS LTDA - ME

APELADA:
SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO MERCANTIL – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não tendo a recorrida
comprovado a entrega das mercadorias ou possível prestação dos serviços, não há prova patente da relação mercantil a justificar o protesto do título. Precedentes.

2. T
ratando-se de protesto indevido de título de pessoa jurídica, o dano moral configura-se
in re ipsa
. Precedentes.

3. Mostra-se adequado o valor fixado na instância
a quo
em R$ 3.000,00, especialmente por estar em consonância com o método bifásico de arbitramento estabelecido pelo colendo STJ. Precedentes.

4. Na condenação por danos morais, devem incidir juros de mora desde a data da citação, ocasião em que se aplicará a Taxa Selic, que não se cumula com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de modo que passo a fixar a incidência dos juros de mora desde a data da citação, ocasião em que se aplicará a Taxa Selic, que não se cumula com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, deixando de alterar a verba honorária estabelecida em primeira instância.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.